Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. REEXAME DAS RAZÕES RECURSAIS. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. OMISSÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADOS OS EMBARGOS DA EXEQUENTE. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2.1. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. O pedido de reexame da lide, ou das razões recursais, ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora, ou seja, não revisional.
4. Inexiste o vício de omissão nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, definiu que são cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial. (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). 5.1. Na hipótese, o acórdão embargado acolheu a impugnação do DF, para reconhecer o excesso na execução, quanto à forma de correção de monetária, logo, a parte exequente, deve ser condenada ao pagamento de honorários por sua sucumbência. 5.2. Acolhida a impugnação oposta pela Fazenda Pública, a fixação da verba advocatícia deve ser feita com base no proveito econômico, isto é, a diferença que será apurada considerando a correção monetária pela TR, e deve ser limitada aos percentuais e critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos; rejeitados os opostos pela exequente; e acolhidos os opostos pelo Distrito Federal.